Tribunal: TJDFT
Processo: 0743858-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743858-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEBERTO RODRIGUES BEM AGRAVADO: ADRIANA CALISTO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, HILDEBERTO RODRIGUES BEM, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725608-41.2024.8.07.0003, proposto por ADRIANA CALISTO DA SILVA, ora agravada, converteu em penhora as quantias bloqueadas eletronicamente no montante total de R$ 4.750,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 30% (trinta por cento), sobre salário mensal da parte agravante, oriunda de pensão de salário do agravante, nos seguintes termos, in verbis (ID 249710799, autos originários): Acolho parcialmente a impugnação do réu HILDEBERTO. Conforme anexos à petição de id 246347785, de fato a verba constrita em sua principal conta tem origem salarial. Seja salário em si, seja pensão do INSS. Entretanto, conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT o salário não é mais absolutamente impenhorável: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial – nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020. Assim, do total de R$15.835,03 bloqueados na conta CCLA CREDIEMBRAPA de HILDEBERTO, defiro penhora de 30% (R$4.750,51), devendo o restante ser destinado de volta ao réu. As movimentações de valores determinadas Quanto aos demais valores, bem como quanto aos bloqueios contra os demais réus, tem-se que a tentativa de localização de dinheiro da parte executada restou parcialmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevantedestacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Assim, e visto que o devedor HILDEBERTO já se manifestou em impugnação, intimem-se os demais executados (JULIANA e RICARDO) pessoalmente (por AR, conforme art. 854, §2o do CPC), para, caso queiram, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11, CPC). Advirto que caso as partes devedoras tenham mudado de endereço, ainda que temporariamente, serão tidos como intimados da penhora, nos termos do art. 841, § 4o, c/c 274 do CPC. Quanto aos sistemas RENAJUD (infrutíferos, visto que o veículo do réu RICARDO na verdade é de propriedade de credor fiduciário; e, quanto aos veículos de HILDEBERTO, todos já foram objeto de pretérita ordem de penhora, o que confere preferência legal ao credor que se antecipou) e INFOJUD (que devem ser mantidos sob sigilo, com acesso apenas às partes e advogados - conceda-se acesso), seguem em anexo. Assim, intime-se a parte credora para que em até 15 dias proceda conforme parte final da decisão passada, sob risco de suspensão. Intimem-se. Irresignado, nas razões recursais (ID 77108951), alega em suma, violação à dignidade da pessoa humana, porque o agravante está em tratamento de doença grave, qual seja câncer de próstata (ID 246104625 – autos originais). Afirma que os valores salariais penhorados, são utilizados para a compra de medicação, a qual o agravante precisa ingerir diariamente para o controle da doença, conforme relatório de 04/08/2025 Sustenta que a penhora, ainda que parcial de seu salário, será suficiente para prejudicar o andamento de seu tratamento, que envolve a compra periódica de medicamento prescrito, para tratamento da doença que o acomete – neoplasia maligna de próstata, cujo CID 10 C61. Argumenta que grande parte do tratamento de saúde do agravante é custeado exclusivamente pelo salário e do benefício previdenciário, que percebe de sua empregadora (em regime de coparticipação com o plano de saúde), absorvendo grande parte de sua remuneração, conforme documentos que instruem o recurso, pelo que necessária a desconstituição do bloqueio e penhora determinados, a fim de custear o seu tratamento. Aduz os valores depositados em conta poupança até o limite de até 40 salários-mínimos, estendendo-se a outras aplicações e até a valores em conta corrente são impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. X do CPC, Assevera que o artigo 833, § 2o, do CPC preceitua a penhora de valores só pode ocorrer se o devedor tiver renda mensal de mais de 40 (quarenta) salários-mínimos, que, segundo afirma, não é caso sob exame. Ressalta o disposto dos inc. I e XII, do art. 2o e inc. III, VI, XIII e XX do artigo 3o da Lei 14238/2021 (Estatuto da Pessoa Com Câncer), para fins de imediato desbloqueio das quantias existentes nas contas bancárias do agravante, pois tal inviabiliza não só o sustento do agravante e de sua família, mas, também, impede a continuidade do tratamento de sua saúde. Consigna que o §2o do art. 833 do CPC admite a penhora de verba remuneratória, apenas para o pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que definitivamente não é o caso dos Refere o entendimento do Tema 1245 do STJ, bem como a imprescindibilidade dessas verbas para sua subsistência, de sua família e para tratamento do câncer, face à sua natureza alimentar. Cita jurisprudência a fim de corroborar a tese de impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e pensões. Enfatiza que, não obstante a relativização do art. 833, inciso IV do CPC/15, promovida pelo STJ, alguns requisitos são exigidos, como a finalidade para pagamento de pensão alimentícia, o valor acima de 40 salários mínimos e a garantia da dignidade do devedor e de sua família. Pretende o deferimento da antecipação dos efeitos recursais, a fim de que seja determinado o “imediato desbloqueio da integralidade ou parcialidade das quantias encontradas na conta-bancária salarial de titularidade do agravante-executado”. Com tais argumentos, alega atendidos os pressupostos para o deferimento da tutela liminar, e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, declarando a impenhorabilidade dos valores constritos, total ou parcialmente. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/153, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido mensal de uma das suas fontes pagadoras, ofende à dignidade da pessoa humana bem como o direito à saúde e à vida, haja vista que restou demonstrado que o agravante encontra-se em tratamento de patologia grave, qual seja, neoplasia maligna de próstata (CID 10 -C61), que demanda a compra de medicamentos de elevado custo, conforme de vê das notas fiscais, em anexo ao ID ́s 77111584, incluindo notas fiscais, em média, de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) relativas ao ano passado e a este, e relatório de medicamento, além do relatório médico de ID 246104625 dos autos originais. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADESALÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido depenhorade 20% dos rendimentos líquidos da executada, aposentada, para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário. 2. A decisão agravada considerou ausente comprovação de que a medida pleiteada preservaria a dignidade da executada, diante de sua condição pessoal, de saúde e de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG), é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, quando demonstrado que o desconto parcial do rendimento mensal do devedor não compromete o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência admite a relativização da regra da impenhorabilidade de salários, desde que demonstrado, no caso concreto, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A executada possui 83 anos, é aposentada, portadora dedoençagravee possui plano de saúde com custo elevado. 6. O valor da dívida, superior a cem mil reais, aliado à idade da executada, indica que mesmo umapenhoraparcial poderia resultar em dívida perpétua, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade salarial exige prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Não demonstrada tal condição, a medida deve ser indeferida, especialmente diante de idade avançada,doençagravee renda limitada da executada.” (G.N) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESALÁRIO. PORTADOR DEDOENÇAGRAVE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por se tratarem de verbas de natureza alimentar (proventos de aposentadoria esalário), determinando seu desbloqueio. A decisão considerou que a totalidade da remuneração havia sido constrita e aplicou o art. 833, IV, do CPC. O agravante defende a possibilidade depenhoraparcial (até 30%) dos valores, com base em rendimento mensal superior a cinco salários mínimos e ausência de prejuízo à subsistência, requerendo o provimento do recurso para restabelecer apenhoraou autorizar a constrição parcial dos proventos. O agravado, por sua vez, alegou a perda superveniente do objeto, a impossibilidade de análise dapenhoraparcial por supressão de instância e a inviabilidade de mitigação da impenhorabilidade diante de sua condição de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da liberação dos valores penhorados antes da interposição do agravo; (ii) estabelecer se é possível a mitigação da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, com autorização depenhoraparcial; (iii) determinar se a análise do pedido depenhorade 30% diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberação dos valores constritos não acarreta a perda do objeto do agravo, pois a eventual reforma da decisão poderá restabelecer a constrição judicial ou ensejar a restituição da quantia levantada, o que preserva o interesse recursal. 4. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada remuneração substancialmente superior ao mínimo existencial e ausência de comprometimento da subsistência do devedor. 5. No caso concreto, a condição de saúde do executado — portador de neoplasia maligna — exige gastos expressivos e contínuos com tratamento médico, afastando a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 6. O pedido depenhoraparcial não foi submetido ao juízo de origem, razão pela qual sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 7. A interposição do agravo de instrumento com base em tese jurídica plausível não caracteriza litigância de má-fé, ausente qualquer conduta temerária, alteração da verdade dos fatos ou intuito protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liberação de valores bloqueados via SISBAJUD não extingue o objeto do agravo de instrumento, quando possível a recomposição do status quo ante. 2. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada remuneração elevada e inexistência de prejuízo à subsistência do devedor. 3. A existência dedoençagraveque acarreta custos elevados e contínuos inviabiliza a mitigação da proteção legal conferida às verbas alimentares. 4. A análise de pedido não submetido ao juízo de origem configura supressão de instância e não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal. 5. O exercício regular do direito de recorrer com fundamento jurídico razoável não caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 833, IV, 79 e 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG. (Acórdão 2010151, 0705776-94.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (G.N.) Na espécie, o executado HILDEBERTO RODRIGUES BEM apresentou provas, até o momento, que demonstram gastos com tratamento de neoplasia prostática, que demanda grandes gastos com medicamentos e submissão a terapias, cujas consequências demandam, igualmente, gastos com remédios a fim de tratar dos efeitos colaterais. De fato, a retirada de 30% (trinta) do valor líquido da remuneração ofende o princípio do mínimo existencial, bem como a dignidade da pessoa humana, porque influi diretamente no tratamento médico a que o agravante se encontra submetido. Portanto, diante do exposto e em análise em prima facie, encontram-se presentes os pressupostos pra a concessão da tutela recursal antecipada, haja vista a probabilidade do direito, demonstrado pelas provas documentais acima citadas, assim como o perigo da demora, haja vista que penhora dos valores em conta, prejudicará, inequivocamente, o tratamento médico. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, para que sejam desbloqueados ou restituídos, em favor do agravante, os valores penhorados, caso já transferidos para a conta do Juízo, bem como sejam anulados eventuais bloqueios ocorridos no curso do processo até o momento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator